Tribunal: TJDFT
Processo: 0036213-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS. PRESCRIÇÃO. PRONUNCIAMENTO. Nos termos da súmula 497, do Supremo Tribunal Federal, a prescrição deve ser regulada pela pena imposta na sentença, desconsiderado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Os prazos prescricionais, regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, são aqueles estabelecidos no artigo 109, do Código Penal. Hipótese em que, transitada em julgado para a acusação a sentença que condenou os réus a cumprirem pena superior a 1 ano e inferior a 2 anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal), pela prática do delito de estelionato, e, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso superior a 5 anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.